Tribunal: TJSP
Processo: 1511894-16.2016.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1511894-16.2016.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
AMAURI ALVES TEIXEIRA, é embargado COLENDA 14a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511894-16.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 33152
2
Voto:
33152
Embargos de Declaração:
1511894-16.2016.8.26.0590/50000
Comarca:
São Vicente
Vara:
1a Vara Criminal
Autos embargados:
Numeração única
Embargante:
Amauri Alves Teixeira
Embargada:
Colenda 14a Câmara Criminal
Vistos...
Amauri
Alves
Teixeira
oferece
Embargos de Declaração, tendo por objeto o v. Acórdão de folhas
393/401, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
defensivo.
Sustenta,
para
fins
de
prequestionamento, omissão pelo não enfrentamento da lei federal nos
artigos 33, §2o, §3o, do Código Penal (fls. 1/3 - incidente).
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração,
porque tempestivos, são conhecidos para discussão, mas ficam
inteiramente rejeitados.
Inicialmente, vale ressaltar que cabe à
Turma Julgadora decidir conforme o seu entendimento a questão sub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511894-16.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 33152
3
judice, não estando atrelada às teses parciais e sempre antagônicas das
partes, nem impelida a aduzir comentários a respeito, ainda que para
efeito de prequestionamento.
Sobre a manutenção do regime fechado,
constou no v. Acórdão:
“Quanto ao regime deve mesmo ser o
fechado. A conduta apenada é de ter em depósito oito porções de maconha
(28,51g), 54 pedras de crack (15,06g) e 208 porções de cocaína (135,48g). Veja-
se que a conduta extrapolou a repressão natural do tipo penal referente ao
tráfico de drogas, que por vezes se evidencia pela traficância de quantidade
menor do que aquela apreendida. Ainda, a natureza da droga revela a especial
reprovabilidade delitiva, já que tal substâncias tem alto poder viciante e
destrutivo à saúde humana, em relação a outros entorpecentes obre cuja
comercialização recai a mesma conduta delitiva, capaz de, a curto prazo,
provocar até mesmo convulsões no usuário, e, a longo prazo, torná-lo psicótico.
Destarte, as circunstâncias concretas do caso em comento demonstram não ser
recomendável a adoção de regime prisional mais brando que o fechado até para
que não se provoque afrouxamento excessivo e intolerável estímulo ao criminoso,
forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória impunidade”.
Cediço que as argumentações das
partes foram retratadas, avaliadas e decididas através do V. Acórdão,
sendo desnecessária a menção detalhada a todos os dispositivos legais
que abstratamente interessassem ao caso, não se cogitando de omissão a
este título.
No caso em testilha, o que se pretende,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1511894-16.2016.8.26.0590/50000 -Voto no 33152
4
na realidade, não é a solvibilidade de eventual deficiência, mas a
rediscussão de questões que ficaram claramente decididas, alvitrando o
embargante a modificação da essência do v. Acórdão.
Os declaratórios, sabe-se bem, não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela
decisão embargada, porquanto só devam ser admitidos para que o juiz
ou tribunal emita um provimento integrativo-retificador, visando a
colmatagem de lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de
ambiguidade ou o esclarecimento de obscuridade, não sendo o caso dos
autos.
Nessa direção:
“1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619
do Código de Processo Penal, são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão', não sendo
possível a interposição destes para rediscutir questões
anteriormente decididas, hipótese caracterizada na
espécie.(...)” (STJ, 6a Turma, EDcl no AgRg no HC no
122.788/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe
03.08.2011)
Ante o exposto, REJEITO os presentes
embargos de declaração.